Tribunal: TJMT
Processo: 1016291-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016291-80.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDOS: JOSE LUIZ PICOLO E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 72241990) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 61830498):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PENHORA DOS LUCROS DAS EMPRESAS DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS – PRETENSÃO DE IMEDIATA PENHORA DOS DIVIDENDOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À luz das disposições dos artigos 835, inciso X, e 866, ambos do Código de Processo Civil, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
No caso, pertinente o indeferimento da medida para constrição de ativos financeiros e faturamento da pessoa jurídica, ante a ausência de esgotamento dos outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016291-80.2020.8.11.0000, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 07/10/2020)".
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 71438466.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. que manteve a decisão nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de JOSÉ LUIZ PICOLO E OUTRA, indeferiu a realização de penhora dos lucros das empresas de propriedade dos executados sob o entendimento de que não teria sido demonstrado nos autos a inexistência de outros bens passíveis de penhora.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.026 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é devida a penhora dos dividendos devidos ao Recorrido na proporção dos valores a serem recebidos por ele das empresas da qual é sócio.
Recurso tempestivo (id 72343489).
Sem contrarrazões, conforme id 76179953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que é devida a penhora dos dividendos devidos ao Recorrido na proporção dos valores a serem recebidos por ele das empresas da qual é sócio.
No acórdão impugnado ficou consignado que: “(...) À luz das disposições dos artigos 835, inciso X, e 866, ambos do Código de Processo Civil, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.
É cediço que em relação a penhora sobre o faturamento e ativos financeiros das pessoas jurídicas de propriedade dos agravados, mesmo no caso de microempresário individual, faz-se necessária a avaliação das diligências já realizadas nos autos, uma vez que a medida é excepcional, pressupondo o esgotamento de outros meios menos gravosos.
(...). Postas essas considerações, observa-se que não foram realizadas maiores diligências pelos exequentes, ora recorrentes, no sentido de apresentar outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.
Portanto, pertinente o indeferimento da medida para constrição de ativos financeiros e faturamento das pessoas jurídicas de propriedade dos executados, ora recorridos, ante a ausência de esgotamento dos outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito em busca dos devedores (pessoas físicas), tendo em vista que não foi atendido ao disposto nos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil.
(...) Diante disso, e considerando que no caso concreto não houve suficiente busca por outros meios de penhora menos gravosos, há de se manter a decisão agravada”. (Id 61830498).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA.IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A orientação adotada pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência pacífica desta Corte Superior sobre o tema, no sentido de que a penhora sobre o faturamento da empresa consiste em medida excepcional a ser adotada nas hipóteses em que não existam outros meios viáveis ao cumprimento da obrigação. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. É inviável se discutir, em sede de recurso especial, a ofensa ao princípio de menor onerosidade ao devedor, pois, os critérios utilizados pelo juízo de origem ao não permitir a penhora sobre o faturamento da empresa foram delineados pelo material fático-probatório constante dos autos, e sua revisão não é possível em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no AREsp 1554798/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 1.026 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça